Tribunal: TJDFT
Processo: 0731805-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução rejeitados. Litigância de má-fé não configurada: exercício regular do direito de defesa. Honorários de sucumbência fixados nos termos do CPC 85, §13 e 827, §2o: redução para 10% do valor atualizado da execução.